Tribunal: TJDFT
Processo: 0704043-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. REVITALIZAÇÃO DE FACHADA DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança e inadimplemento contratual. O objeto da controvérsia reside na revitalização da fachada de um condomínio, cuja execução ficou a cargo da parte requerida/recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação de eventual adimplemento integral do contrato de empreitada celebrado entre as partes e a existência ou não de contradição na sentença de primeiro grau, especialmente à luz da prova pericial produzida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida não apresenta contradições, visto que não há conclusões conflitantes.
4. O laudo pericial comprovou que apenas 90,75% da área contratada foi efetivamente substituída, havendo 9,25% da área sem intervenção, embora a executora tenha aplicado pastilhas em metragem superior à contratada (624,50 m2).
5. A execução em área suplementar ocorreu sem autorização expressa do contratante, e não substituiu as áreas danificadas previstas contratualmente.
6. A contratada assumiu o risco de exceder a metragem sem respaldo contratual ou autorização formal.
7. A prova técnica foi elaborada de forma idônea, imparcial e conclusiva, devendo prevalecer.
8. A ausência de prova documental apta a comprovar autorização para o suposto excedente reforça o fundamento da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O inadimplemento parcial do contrato, comprovado pela perícia judicial, justifica a resolução do contrato e a aplicação da cláusula penal, além da indenização por perdas e danos.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CDC, art. 39, parágrafo único; CC,arts. 475, 416, parágrafo único e 423; CPC, arts. 85, § 2o, 98, § 3o e 487, I.